Tribunal: STF
Processo: RE 286857
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA SUSCITADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso quando a questão suscitada
nas razões extraordinárias não foi ventilada no aresto
recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar
eventual omissão.
Embargos de declaração rejeitados.